Tribunal: TJSP
Processo: 0005079-62.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Demanda proposta pela UNIMED PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO perante a Universidade de São Paulo – USP, buscando o ressarcimento de despesas – Liame jurídico entre autora e ré decorrente de contrato administrativo relacionado a atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, e de serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, a docentes e servidores

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Demanda proposta pela UNIMED PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO perante a Universidade de São Paulo – USP, buscando o ressarcimento de despesas – Liame jurídico entre autora e ré decorrente de contrato administrativo relacionado a atendimento médico, ambulatorial e hospitalar, e de serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, a docentes e servidores técnicos administrativos, e respectivos dependentes, vinculados ao Campus situado no Município de Pirassununga – Contrato que, apesar da matéria, não perde sua natureza – Em se tratando de demanda proposta perante Autarquia estadual com base em contrato administrativo firmado, forçoso concluir que a matéria tratada insere-se, majoritariamente, no âmbito do Direito Público, o que demanda o seu julgamento por uma de suas Câmaras – Competência recursal da 8a Câmara de Direito Público desta Corte.